Tribunal: TJMT
Processo: 0003373-64.2017.8.11.0033
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. COBRANÇA DE SEGUROS MIP E DFI. PARCIAL LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO. COBRANÇA INTEGRAL DAS PARCELAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESTIRUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.
I. CASO EM EXAME
O recurso. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento habitacional para declarar a ilegalidade da cobrança de seguros MIP e DFI e condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores cobrados indevidamente.
Fato relevante. A instituição financeira incluiu os valores dos seguros nas parcelas do financiamento sem possibilitar ao consumidor a livre escolha da seguradora. Parte do valor contratado não foi liberado, mas as parcelas foram cobradas integralmente.
A decisão recorrida. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança dos seguros e determinou a restituição simples, com atualização pela taxa Selic. Determinou compensação entre o indébito e eventual saldo devedor. Houve sucumbência recíproca. Embargos de declaração rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a imposição, pela instituição financeira, de contratação de seguros habitacionais com seguradora por ela indicada; (ii) saber se a parte autora faz jus à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iii) saber se a cobrança integral das parcelas, mesmo sem a liberação total do valor do financiamento, caracteriza enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira é parte legítima para responder pela cobrança, pois atuou como estipulante e signatária do contrato.
O contrato de financiamento habitacional configura relação de consumo. Aplicam-se as normas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova.
A imposição da contratação de seguros com seguradora vinculada ao agente financeiro caracteriza venda casada, vedada pelo CDC (art. 39, I). Ausência de opção ao consumidor violou o direito de escolha.
Embora o art. 79 da L. 11.977/2009 preveja a obrigatoriedade do seguro, tal obrigatoriedade não autoriza a imposição da seguradora.
A devolução em dobro exige demonstração de má-fé, o que não foi comprovado. A restituição deve ser simples.
A não liberação total do valor contratado e a exigência de pagamento integral das parcelas geram desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa, devendo o valor não liberado ser compensado com eventual saldo devedor, atualizado monetariamente e com aplicação de juros contratuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da parte ré desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. Ré condenada à sucumbência integral.
Tese de julgamento:
"1. É ilegal a imposição de contratação de seguros habitacionais com seguradora vinculada à instituição financeira, por configurar venda casada.
2. A restituição de valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma simples, salvo comprovada má-fé.
3. A cobrança integral de parcelas de financiamento sem a correspondente liberação do valor contratado configura enriquecimento sem causa, autorizando compensação com eventual saldo devedor."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 884; CDC, arts. 3o, 6o, 39, I e 42, p.u.; CPC, arts. 85, §2o e §11, 337, XI, e 86, caput; L. 11.977/2009, art. 79.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 14.11.2017; STJ, Tema Repetitivo no 54, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.06.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003373-64.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JADISON MATEI - CPF: 823.895.001-53 (APELANTE), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (APELANTE), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (APELADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), JADISON MATEI - CPF: 823.895.001-53 (APELADO), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), SIMONE RAIMUNDO MATEI - CPF: 864.931.401-53 (APELANTE), SIMONE RAIMUNDO MATEI - CPF: 864.931.401-53 (APELADO), THAYNARA MARTINS FRANCO - CPF: 051.523.201-77 (ADVOGADO), THAYNARA MARTINS FRANCO - CPF: 051.523.201-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. REQUERIDA NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. COBRANÇA DE SEGUROS MIP E DFI.

PARCIAL LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO.

COBRANÇA INTEGRAL DAS PARCELAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESTIRUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.
NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

O recurso
. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento habitacional para declarar a ilegalidade da cobrança de seguros MIP e DFI e condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

Fato relevante
. A instituição financeira incluiu os valores dos seguros nas parcelas do financiamento sem
possibilitar ao consumidor a livre escolha da seguradora. Parte do valor contratado não foi liberado, mas as parcelas foram cobradas integralmente.

A decisão recorrida
. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança dos seguros e determinou a restituição simples, com atualização pela taxa Selic. Determinou compensação entre o indébito e eventual saldo devedor. Houve sucumbência recíproca. Embargos de declaração rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a imposição, pela instituição financeira, de contratação de seguros habitacionais com seguradora por ela indicada; (
ii
) saber se a parte autora faz jus à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e (
iii
) saber se a cobrança integral das parcelas, mesmo sem a liberação total do valor do financiamento, caracteriza enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira é parte legítima para responder pela cobrança, pois atuou como estipulante e signatária do contrato.

O contrato de financiamento habitacional configura relação de consumo. Aplicam-se as normas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova.

A imposição da contratação de seguros com seguradora vinculada ao agente financeiro caracteriza venda casada, vedada pelo CDC (art. 39, I). Ausência de opção ao consumidor violou o direito de escolha.

Embora o art. 79 da L. 11.977/2009 preveja a obrigatoriedade do seguro, tal obrigatoriedade não autoriza a imposição da seguradora.

A devolução em dobro exige demonstração de má-fé, o que não foi comprovado. A restituição deve ser simples.

A não liberação total do valor contratado e a exigência de pagamento integral das parcelas geram desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa, devendo o valor não liberado ser compensado com eventual saldo devedor, atualizado monetariamente e com aplicação de juros contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da parte ré não provido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. Ré condenada à sucumbência integral.

Tese de julgamento
:

"1. É ilegal a imposição de contratação de seguros habitacionais com seguradora vinculada à instituição financeira, por configurar venda casada.

2. A restituição de valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma simples, salvo comprovada má-fé.

3. A cobrança integral de parcelas de financiamento sem a correspondente liberação do valor contratado configura enriquecimento sem causa, autorizando compensação com eventual saldo devedor."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 884; CDC, arts. 3o, 6o, 39, I e 42,
p.u
.; CPC,
arts. 85, §2o e §11, 337, XI, e 86, caput; L. 11.977/2009, art. 79.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 14.11.2017; STJ, Tema Repetitivo no 54, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.06.2019.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Revisão de Financiamento com pedido de tutela de urgência, julgada parcialmente procedente para
:

“(...)
declararilegal a cobrança a título de segurosMIP (Morte ou Invalidez Permanente) e DFI (Danos Físicos no Imóvel), econdenara parte requerida a restituir à parte autora, na forma simples, os valores que cobrou ilegalmente, a serem devidamente atualizadospela taxa Selic para fins de correção monetária e juros desde a data de cada um dos pagamentos, observado o cabimento da compensação do valor do indébito com eventual saldo devedor da parte autora relativo ao mesmo negócio jurídico.

Tendo ocorrido sucumbência recíproca, em proporções diversas (art. 86,caput, do Código de Processo Civil), condeno o autor a pagar 80% (oitenta por cento) e a ré a pagar 20% (vinte por cento) das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2o), bem assim arbitro os honorários advocatícios (art. 85,caput) em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa(a contar da data do ajuizamento – Súmula no 14 do Superior Tribunal de Justiça), na forma do art. 85, § 2o, considerando o grau de zelo dos procuradores, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelos profissionais, cabendo dessa rubrica20% (vinte por cento)ao patrono do autor e80% (oitenta por cento)ao patrono da ré.

Os autores pedem que a restituição
dos valores seja em dobro conforme disposto no art. 42, parágrafo único do CDC.

Sustentam que a ré
deve responder integralmente
pela devolução, pois foi quem exigiu e recebeu os valores dos seguros.

Requerem, ainda, majoração dos honorários advocatícios e condenação da
apelada
nas custas integrais.

A ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva, arguindo que é mera estipulante e essa restituição caberia à seguradora.

D
efende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, por se tratar de relação com o Sistema Financeiro de Habitação
e que a inversão do ônus da prova foi indevida
.

Alega que a cobrança dos seguros MIP e DFE, são previstos nas normas do SFH, por conseguinte
é legítima a cobrança.

Aduz a ocorrência de
en
r
i
quecimento
ilícito uma vez que os autores se beneficiam do seguro durante o contrato.

Contra
rrazões
no Id n
.
316622356.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
ção
R
evisional
ajuizada pelos autores,
visando declarar a ilegalidade das cobranças de seguros MIP e DFI incidentes sobre o
C
ontrato de
F
inanciamento
H
abitacional para
C
onstrução de
U
nidade
R
esidencial de R$ 133.500,00, com garantia fiduciária.

A sentença de 04/06/2025 julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a ilegalidade das cobranças e determinando a restituição simples, sem condenação em danos morais.

Os embargos de declaração opostos pela POUPEX foram rejeitados (Id n. 314501034), mantendo-se
inalterado
o julgado.

PRELIMINARES

ILEGITIMIDADE PASSIVA

A
ré
sustenta ser mera estipulante e, portanto, parte ilegítima para responder pela restituição.

Contudo,
a
instituição
é signatária do contrato, sendo responsável pela cobrança dos valores referentes aos seguros que eram incluídos nas parcelas do financiamento.

A
própria requerida em sua contestação, defendeu a legalidade d
essa
cobrança
e afirmou que não havia nenhuma ilegalidade
, além de ser condição para a concessão do financiamento
.

Assim, não pode agora alegar ser parte ilegítima para responder pela devolução desses valores.

Ademais,
ess
a alegação deveria ter sido suscitada em sede de contestação, nos termos do art. 337, XI, do CPC, o que não ocorreu no caso em análise. Assim, operou-se a preclusão quanto a essa matéria.

Rejeito a preliminar.

APLICABILIDADE DO CDC

A ré defende que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação – SFH.

Os autores
sustentam
que
o
ajuste
é de adesão e não bilateral, razão pela qual seria aplicável o CDC, com a consequente inversão do ônus da prova.

A avença firmada entre as partes é caracterizado como contrato de adesão e, por esse motivo
aplica-se o
CDC à espécie, nos termos da Súmula no 297 do STJ
.

I
ndependentemente d
a
natureza jurídica específica, a r
é
atua no mercado fornecendo serviços financeiros aos consumidores, enquadrando-se, portanto, no conceito amplo de fornecedor estabelecido pelo CDC.

O art. 3o do CDC define fornecedor como
"toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços"
.

N
esta hipótese
, a
instituição
presta serviços financeiros aos consumidores, captando recursos e concedendo financiamentos para aquisição e construção de imóveis, enquadrando-se, portanto, no conceito legal de fornecedor.

Preliminar rejeitada.

A l
egalidade da cobrança dos seguros MIP e DFI
faz parte do mérito e com ele será analisado.

MÉRITO

Os autores a
duzem
que não existe previsão contratual estabelecendo que, mesmo liberado parcialmente o valor do financiamento, este deveria ser integralmente quitado.

Sustentam, que há necessidade de corrigir o valor não liberado e deduzi-lo ou compensá-lo do saldo devedor ajustado eventualmente em favor da ré, sob pena de enriquecimento ilícito.

No contrato firmado entre as partes
não há previsão expressa
que determine
que o mutuário deve pagar integralmente o financiamento mesmo
sem a liberação do total do
valor pela instituição financeira.

Na
cláusula quarta
estabelece
que
"a liberação das parcelas será efetuada após apresentação do Laudo de Vistoria, realizado pelo Órgão fiscalizador da CREDORA, atestando a execução das obras correspondentes à parcela a ser liberada, de acordo com o Projeto de Arquitetura, Memorial Descritivo e Especificações, Cronograma Físico Financeiro e Planilha Orçamentária".

Contudo, embora os autores tenham concluído a obra com recursos próprios, conforme alegado e não contestado pela requerida, as parcelas do financiamento continuaram sendo cobradas como se o valor total do crédito tivesse sido liberado, o que configura evidente desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva para os mutuários.

E
xigir que os mutuários paguem integralmente um financiamento cujo valor não foi totalmente liberado pela instituição financeira
configura
enriquecimento sem causa
(art. 884 do Código Civil)
por parte da
ré
, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico.

Devida, portanto, a
compensação do valor não liberado, devidamente atualizado, com eventual saldo devedor em favor da r
é.

O valor não liberado deve
rá
ser atualizado
m
onetariamente desde a data em que deveria ter sido disponibilizado aos mutuários até a data do efetivo pagamento, com aplicação de juros remuneratórios na mesma taxa prevista no contrato e compensado com eventual saldo devedor em favor da requerida.

A r
é
sustenta que a contratação dos seguros MIP (Morte ou Invalidez Permanente) e DFI (Danos Físicos ao Imóvel) é obrigatória por imposição legal, nos termos do art. 79 da Lei no 11.977/09, e que os mutuários não provaram que foram obstados em
seu direito de contratar o seguro obrigatório com outra seguradora de sua escolha.

Embora exista a obrigatoriedade legal na contratação dos mencionados seguros (
art. 79 da Lei no 11.977/09
)
,

não pode o agente financeiro impor ao mutuário a contratação com determinada seguradora, sob pena de configurar venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

N
este
caso, não foi dada aos mutuários a opção de escolher a seguradora de sua preferência,
foi-lhes
imposta a contratação com seguradora indicada pela própria instituição financeira, o que configura
a hipótese prevista no referido dispositivo de lei
.

O STJ, no julgamento do Tema n
.
54
,
firmou a tese de que
"o mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada"
.

No que diz respeito à
devolução em dobro,
demanda a comprovação de má-fé por parte do fornecedor,
(art. 42 do CDC), o que não restou comprovado nos autos, especialmente por se tratar de prática usual do mercado à época dos fatos.

Pelo exposto
,
dou parcial provimento
ao R ecurso dos autores p ara r
econhecer a aplicabilidade do CDC
,
com a consequente inversão do ônus da prova
e
determinar a compensação do valor não liberado do financiamento, atualizado monetariamente desde a data em que deveria ter sido disponibilizado até o efetivo pagamento
e
com juros remuneratórios na mesma taxa prevista no contrato, com eventual saldo devedor em favor da r
é, a ser apurado em liquidação de sentença
.

Nego provimento
à Apelação da ré.

Em razão da
alteração no julgamento, condeno a ré à sucumbência integral e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação (
art. 85, §11, do CPC
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025